Tribunal: TJDFT
Processo: 0749886-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749886-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência entre o juízo da PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA (suscitante) e o da DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (suscitado), cujo processo de referência é o n. 0749886-18.2024.8.07.0000. O juízo suscitado fundamentou o declínio da competência no sentido de que a relação entre as partes não é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, utilizando-se do art. 53, IV, do CPC para declinar de ofício a competência. Reforça a escolha aleatória de foro e cita precedentes deste Tribunal. Por outro lado, o juízo suscitante fundamentou que o declínio da competência territorial e relativa aconteceu antes da contestação, sem a devida manifestação da parte ré, que poderia optar pela prorrogação da competência do juízo (art. 65, CPC). Na oportunidade, aplicou o enunciado de Súmula n. 33 do STJ, citando precedentes desta Corte de Justiça. Salienta que o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica não pode ser considerado escolha aleatória de juízo. Recebo o presente conflito. Nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo SUSCITANTE para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954 do Código de Processo Civil. Após, por força do artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Decisão datada e assinada eletronicamente. Cumpra-se. CARLOS MARTINS Relator